Tribunal: TCU
Processo: 027.853/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos acórdão proferido em recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de irregularidade na aplicação dos recursos de trmo de parceria firmado ente o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) e o Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas para Otimização da Tecnologia e da Qualidade Aplicadas (Ibepotec).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos a acórdão proferido em recurso de reconsideração interposto contra acórdão proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos do art. 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, não os acolher; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.